Tribunal: TJSP
Processo: 1002967-79.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Pretensão de prova pericial nos equipamentos elétricos danificados do segurado da autora - A recorrida informou que após a regulação dos sinistros, descarta os equipamentos danificados por não ter locais físicos suficientes para guarda-los - Inviável a produção da prova pericial requerida - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de serviços de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Pretensão de prova pericial nos equipamentos elétricos danificados do segurado da autora - A recorrida informou que após a regulação dos sinistros, descarta os equipamentos danificados por não ter locais físicos suficientes para guarda-los - Inviável a produção da prova pericial requerida - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de serviços de energia elétrica - Não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos indicados no relatório de regulação do sinistro, bem como no laudo pericial produzido nestes autos e a prestação de serviços da recorrente - Laudo superficial e genérico que aponta para várias "prováveis causas" indicadas como "descargas, quedas e outros" - O laudo em questão não foi conclusivo ao estabelecer a causa dos danos, não se podendo presumir que sua origem foi a alegada má prestação dos serviços da apelante - Não obstante, nem mesmo o pagamento da indenização ao segurado foi provado - Vieram aos autos tão somente telas do sistema interno da autora, com informações lançadas por ela mesma a respeito do pagamento, contudo, o comprovante de depósito e/ou recibo não foram juntados - Prejudicada a análise do pedido de modificação do termo inicial dos juros incidentes sobre a indenização à data da citação - Sentença de procedência reformada - Recurso provido para julgar improcedente o pedido indenizatório, invertido o ônus da sucumbência e majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556428
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002967-79.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada ALLIANZ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002967-79.2019.8.26.0084 -Voto no 22131 – Campinas - ROL
2
Voto no 22.131
Apelação no 1002967-79.2019.8.26.0084
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A.
Apelada: Allianz Seguros S/A.
Comarca: Campinas
15a Câmara de Direito Privado
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Pretensão de
prova pericial nos equipamentos elétricos danificados do segurado
da autora - A recorrida informou que após a regulação dos
sinistros, descarta os equipamentos danificados por não ter locais
físicos suficientes para guarda-los - Inviável a produção da prova
pericial requerida - Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de serviços de energia elétrica
- Não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos indicados
no relatório de regulação do sinistro, bem como no laudo pericial
produzido nestes autos e a prestação de serviços da recorrente -
Laudo superficial e genérico que aponta para várias “prováveis
causas” indicadas como “descargas, quedas e outros” - O laudo em
questão não foi conclusivo ao estabelecer a causa dos danos, não
se podendo presumir que sua origem foi a alegada má prestação
dos serviços da apelante - Não obstante, nem mesmo o pagamento
da indenização ao segurado foi provado - Vieram aos autos tão
somente telas do sistema interno da autora, com informações
lançadas por ela mesma a respeito do pagamento, contudo, o
comprovante de depósito e/ou recibo não foram juntados -
Prejudicada a análise do pedido de modificação do termo inicial
dos juros incidentes sobre a indenização à data da citação -
Sentença de procedência reformada - Recurso provido para julgar
improcedente o pedido indenizatório, invertido o ônus da
sucumbência e majorados os honorários advocatícios de 10% para
15% do valor da causa.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 208/211, cumpre
acrescentar que o pedido da ação de indenização por danos materiais foi julgado
procedente para condenar a apelante no pagamento de R$ 5.000,00 com juros e correção
monetária a partir do desembolso. Condenou-se a apelante, ainda, no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Apelou
a
demandada
(fls.
214/234)
alegando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. Entendeu que seria necessária a
produção de prova pericial nos equipamentos elétricos avariados. No mérito, aduziu que
não teria sido constatado nenhum incidente na rede elétrica do segurado da recorrida. Os
danos e o nexo causal não teriam sido provados. No mais, aduziu que os juros deveriam
incidir a partir da citação.
Em contrarrazões (fls. 241/261) alegou a apelada que teria
provado os danos e o nexo causal com a atividade de fornecimento de energia da
recorrente. Assim, a r. sentença deveria ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002967-79.2019.8.26.0084 -Voto no 22131 – Campinas - ROL
3
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de cerceamento de
defesa.
A autora informou às fls. 206 que após a regulação dos
sinistros, descarta os equipamentos danificados por não ter locais físicos suficientes para
guarda-los. Logo, inviável a produção da prova pericial requerida.
Dito isto, passa-se a análise da questão de fundo.
A responsabilidade da ré por falhas na prestação dos seus
serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da CF.
Ocorre que, na espécie, não foi demonstrado o nexo causal
entre os danos nos equipamentos elétricos do segurado da apelada e a prestação dos
serviços da recorrente.
O laudo trazido aos autos às fls. 45/47 foi inconclusivo
quanto à causa dos danos. Após descrever os itens danificados, consignou em um parágrafo
que “ficou constatada a causa sendo uma provável anomalia na rede elétrica do cliente, já
que as peças estão queimadas (descargas, quedas e outros)”. Em seguida, consignou-se no
item “provável causa”, “surto de natureza atmosférica”.
O relatório de regulação do sinistro por sua vez, nada
acrescentou às considerações genéricas do laudo. Limitou-se a análise do valor do reparo
(fls. 54/63).
O laudo em questão não foi conclusivo ao estabelecer nexo
de causalidade entre os danos nos equipamentos elétricos do segurado e a prestação de
serviços de energia elétrica da apelante, não se podendo, portanto, presumir que sua origem
foi a alegada má prestação dos serviços da recorrente.
Não obstante, nem mesmo o pagamento da indenização ao
segurado foi provado. Às fls. 65/66 vieram aos autos tão somente telas do sistema interno
da autora, com informações lançadas por ela mesma a respeito do pagamento. Contudo, o
comprovante de depósito e/ou recibo não foram juntados.
Desta forma, é de rigor a improcedência da ação de regresso.
No mais, fica prejudicada a análise do pedido de modificação
do termo inicial dos juros incidentes sobre a indenização à data da citação.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002967-79.2019.8.26.0084 -Voto no 22131 – Campinas - ROL
4
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes. Desta forma, é de rigor a inversão do ônus da sucumbência e
majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar
improcedente o pedido indenizatório. Por consequência, inverte-se o ônus da sucumbência
e majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa.
MENDES PEREIRA
Relator